Tribunal: STF
Processo: RHC 136731
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CONEXÃO E DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A teor da Súmula 704/STF, “a tração por continência ou conexão do processo do co-réu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados” não viola o devido processo legal. Em tais hipóteses, a unicidade de processamento e julgamento decorre das particularidades do caso concreto, notadamente da especial correlação entre as supostas infrações penais, razão pela qual esse juízo não é sindicável pela estreita e célere via do recurso em habes corpus, avessa ao reexame do acervo fático-probatório. 



    3. Agravo regimental desprovido.